Tribunal: CARF
Processo: 13971.903658/2009-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-07

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.903658/2009-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.282–3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
HB CORRETORA DE SEGUROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/11/2004 a 30/11/2004
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
pretendido compensar mediante apresentação de documentação hábil e idônea
(escrita contábil e fiscal).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva,
Luis Felipe de Barros Reche e Maria Eduarda Alencar Câmara Simões.

Relatório

Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:
Trata o presente processo de Declaração de Compensação - DCOMP, apresentada pela
contribuinte acima qualificada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.903658/2009-86
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.282 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no13971.903658/2009-86

Em análise da compensação intentada, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Blumenau/SC não homologá-la (Despacho Decisório à folha 07), em razão de que o
valor recolhido via DARF, indicado como fonte do crédito contra a Fazenda Nacional, já
havia sido integralmente utilizado para o pagamento de débitos da própria contribuinte.
Irresignada com a não homologação de sua compensação, interpôs a contribuinte
manifestação de inconformidade, na qual afirma que, posteriormente à ciência do
Despacho Decisório da DRFB Blumenau/SC, verificou que havia apurado
incorretamente o tributo devido e que não havia retificado o DACON para fins de
modificar. o valor devido. Assim, afirma que tão logo constatou o equívoco, tratou de
retificar o DACON, o que, ao seu ver, serve à demonstração da regularidade e da
validade da compensação formalizada.
A DRJ em Florianópolis/SC julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório conforme Acórdão no 07-23.154 a seguir
transcrito:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DISPENSA DE EMENTA
Ementa dispensada de acordo com a Portaria SRF n 2 1.364, de 10 de novembro de
2004.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

O Acórdão recorrido manteve o despacho decisório principalmente pelo seguinte
fundamento:
O fato de a contribuinte ter, posteriormente à ciência do Despacho Decisório, tratado de
retificar formalmente o DACON - e, provavelmente, a DCTF, mas disto não se tem
notícia no processo -, não tem o efeito de validar retroativamente a compensação
instrumentada por DCOMP pois, como se viu, a existência do indébito só se aperfeiçoou
bem depois. A razão pela qual não se pode acatar esta retroação de efeitos está
associada ao fato de que como a apresentação da DCOMP serve à extinção imediata do
débito do sujeito passivo (nos mesmos termos de um pagamento), só pode ela ser
efetuada com base em créditos contra a Fazenda Nacional líquidos e certos (como o
comanda o artigo 170 do Código Tributário Nacional); ora, créditos relativos a valores
não juridicamente apurados antes de qualquer procedimento de oficio, não têm
existência jurídica válida (em termos tanto de liquidez quanto de certeza), em razão dos
efeitos legais atribuídas ao DACON e, ainda mais enfaticamente, à DCTF. (grifos do
relator)
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância apresentando, em síntese, os mesmos argumentos
apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade. Destaque-se que a Recorrente afirma
que realizou compensação com base nas normas que regem a matéria, em especial nos arts. 170
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.282 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no13971.903658/2009-86

do CTN e 74 da Lei no 9.430/96, conforme cabalmente comprovado com os documentos idôneos
juntados ao processo (DACON/DIPJ).
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Relator Marcos Roberto da Silva

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo
conhecimento.

Mérito
A discussão objeto da presente demanda versa sobre declaração de compensação
com suposto saldo credor de COFINS, tendo por base hipotético pagamento indevido ou a maior,
por meio da PER/DCOMP no 24850.60688.281005.1.3.04 -2103.
Inicialmente o Despacho Decisório indeferiu o pleito tendo em vista que os
valores recolhidos por meio de DARF para a Contribuição para Financiamento da Seguridade
Social estavam integralmente utilizados para quitação de débito do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados em PER/DCOMP.
Diante deste indeferimento, a Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade na qual alegou que a origem do crédito objeto da compensação é o pagamento a
maior no período de apuração novembro/2004 conforme constam da Ficha 25 – Cálculo da
COFINS – Regime não cumulativo (Anexo 4) da DIPJ 2005. Destacou ainda que as informações
da DACON estavam incorretas no demonstrativo original, entretanto foram sanadas quando da
Declaração Retificadora.
A decisão de piso manteve o indeferimento do despacho decisório afirmando, em
síntese, que à época da apresentação da DCOMP o contribuinte não havia retificado a DACON
(instrumento base para a posterior declaração de débitos, com força de confissão de dívida, na
DCTF). Portanto, neste momento, o acórdão recorrido confirma a não existência jurídica do
crédito contra a Fazenda Nacional. O crédito somente teria validade após a retificação não
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.282 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no13971.903658/2009-86

apenas da DACON, mas especialmente da DCTF (de forma presumida) tendo em vista que não
há nenhum informações sobre esta declaração (DCTF) no processo.
Inconformada, a Recorrente alega em sua peça processual que apresentou
informes (DACON/DIPJ) e, mesmo que inicialmente constasse informação equivocada, o Fisco
não poderia afastar o direito de a contribuinte compensar tributo decorrente de pagamento a
maior que o devido, desconsiderando um crédito líquido e certo. Afirma ainda que, em caso de
dúvida, o Fisco deveria ter diligenciado, em face dos informes retificadores, de modo a checar a
realidade dos fatos. Neste ínterim, a Recorrente entende que apresentou todos os documentos,
necessários e idôneos, para comprovar que a suposta divergência não lhe tirava o direito ao
crédito, aplicando-se o princípio da verdade material.
Vejamos o que dispõe as normas concernentes aos pedidos de
restituição/ressarcimento/compensação tributária.
Tanto o acórdão recorrido quanto a Recorrente utilizam em seus argumentos a
aplicação do art. 170 do Código Tributário Nacional, que assim dispõe:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (grifos do relator)
O art. 74 da Lei no 9.430/1996 estabelece que o sujeito passivo, quando da
apuração de créditos passíveis de restituição ou ressarcimento, poderá utilizá-lo para
compensação de débitos próprios mediante a apresentação da PER/DCOMP, informando ao
Fisco que efetuou o encontro de contas entre os créditos informados e os débitos compensados,
extinguindo assim o crédito tributário nele indicado desde o momento de sua apresentação, sob
condição resolutória de sua posterior homologação.
Percebe-se que estamos diante de uma circunstância na qual não há dúvidas a
respeito do que dispõe a norma no que concerne a possibilidade de compensação dos débitos
próprios do sujeito passivo quando da apuração de créditos líquidos e certos. Entretanto, verifica-
se que a celeuma envolta no presente caso refere-se ao que vem a ser “créditos líquidos e certos”.
Destaque-se que em sede de direito creditório, o ônus da prova, para fins de
demonstração da certeza e liquidez do direito invocado, necessariamente recai sobre quem o
pleiteia, ou seja, o contribuinte no qual apresentou o pedido de restituição ou ressarcimento. O
meio hábil e idôneo para fins de comprovação dos créditos tributários passa inicial e
primordialmente pela juntada da escrita contábil e fiscal, acompanhada dos documentos que
deem suporte aos lançamentos contábeis, bem como outros elementos que reputarem
indispensáveis para demonstração dos valores indicados nos citados pedidos.
Insta ainda destacar que o presente Colegiado tem acompanhado a tendência de se
mitigar os rigores das regras preclusivas contidas no processo administrativo fiscal, para acolher,
em determinadas circunstâncias, as provas apresentadas nesta instância recursal. Contudo, para
sua aplicação é necessária a apresentação pormenorizada por parte da recorrente dos elementos
indispensáveis para comprovação das suas alegações, em especial dos créditos efetivamente
pretendidos.
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.282 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no13971.903658/2009-86

Retomando o caso concreto, a Recorrente apresenta em sede de manifestação de
inconformidade, com vistas a tentar comprovar o direito creditório pretendido, documentos de
caráter informativos, e que já estavam de posse da Receita Federal em seu banco de dados, quais
sejam, a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) e o
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (DACON). Em nenhum momento da fase
litigiosa foram apresentados quaisquer documentos relacionados à escrita contábil
(Diário/Razão), mesmo que parcialmente, com vistas a demonstrar os valores pleiteados e
informados no PER/DCOMP.
Destaque-se ainda que a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF), citada por ocasião do voto constante do acórdão recorrido, e que constitui elemento de
confissão de dívida por parte do contribuinte, também não foi apresentado pela Recorrente. As
informações declaradas em DCTF (original ou retificadora) confirmariam a disponibilidade do
direito creditório constante da contabilidade e utilizado em PER/DCOMP.
Portanto, não havendo demonstração do crédito favorável ao contribuinte
mediante a apresentação de documentação hábil e idônea (escrita contábil e fiscal), tal qual
informado em sua PER/DCOMP, não há que se falar em homologação da compensação do
débito declarado.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital